Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732239-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O 1. Terradrina Construções Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 29805589), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual almejava suspender as execuções e processos de cobranças em que figure como devedora, por 60 (sessenta) dias, com fulcro no novel art. 20-B, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Em suas razões recursais (ID 30063438), a embargante aponta omissões no decisum. Sustenta que, “enquanto o art. 48 da LRJF elenca os requisitos para se requerer a recuperação judicial, o art. 51 do mesmo diploma legislativo informa as condições de procedibilidade da recuperação judicial, esclarecendo os requisitos da petição inicial e os documentos obrigatórios para o processamento do pedido de recuperação judicial”. Alega que “o art. 20-B, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência exige, para a concessão da medida cautelar antecipatória, apenas a comprovação das condições necessárias ao requerimento da recuperação judicial”, ou seja, os do art. 48 da Lei n. 11.101/05. Aduz que “a concessão de medida acautelatória é fundada na mera plausibilidade dos fatos apresentados, ou seja, é prescindível a comprovação inequívoca daquilo que está sendo requerido, bastando o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo”. Argumenta que “o que se requer no presente caso é a obtenção do stay period em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, motivo pelo qual não há obrigatoriedade da juntada dos documentos previstos no artigo 51 da Lei n. 11.101/05 para a concessão da suspensão das execuções, pois, como dito anteriormente, os referidos documentos somente serão obrigatórios no ato do aditamento da petição inicial, já que apenas nesse momento se estaria diante de um efetivo processo de recuperação judicial”. Argui que o art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Salienta que a suspensão das execuções e processos de cobranças, nos quais figure como devedora, por 60 (sessenta) dias, possui íntima relação com o procedimento de conciliação/mediação, pois “inexistindo qualquer estímulo exógeno, os credores preferirão o estado de indiferença à conciliação/mediação, o que frustrará a tentativa de autocomposição, e forçará o ajuizamento da recuperação judicial, fazendo letra morta o art. 20-B da LRJF”. Destacou que “inexiste periculum in mora reverso, pois a medida ora postulada é assaz curta (60 dias), tempo necessário apenas para se organizar a celebração da audiência de conciliação e convocação de todos os credores, não prejudicando, em nada, o andamento posterior das execuções, que prosseguirão, normalmente, caso não haja autocomposição”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece das omissões apontadas. Com efeito, a decisão recorrida foi precisa ao destacar a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, foi ressaltada a necessidade de aprofundamento do mérito, que se revela incompatível neste momento recursal. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir, que demonstra a ausência do suposto vício omissivo apontado (ID 29805589), ad litteris: A autora move, na origem, procedimento cautelar e antecedente ao pedido de recuperação judicial, objetivando a negociação das dívidas através de conciliação/mediação com os credores, bem como tutela de urgência para suspender as execuções em que figure como devedora, tudo isso com fulcro no novel art. 20-B, IV e §1o, da Lei 11.101/05, incluído pela novel Lei n. 14.112/20 (...). O Juízo a quo deferiu a designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC, porém indeferiu a suspensão das execuções existentes contra a recorrente, parte esta do decisum da qual insurge a agravante. Ocorre que, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme ressaltou o magistrado de origem, a tutela de suspensão de ações, ora requerida de forma cautelar e antecedente, constitui efeito jurídico da própria decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 52, III, e art. 6o, caput e § 4o, ambos da Lei n. 11.101/05, e, para tanto, é necessário preencher os requisitos específicos do art. 48, caput (premissas da recuperação judicial) e do art. 51 (condições da petição inicial de recuperação judicial), todos da Lei de Recuperação e Falência. A supressão, de plano, dos requisitos do referido art. 51 da Lei n. 11.101/05, mesmo que de forma cautelar, pode implicar em desvio às finalidades da norma recuperacional, exigindo prudência do aplicador do direito, diante das novas previsões trazidas pela Lei n. 14.112/20. Para além, a análise da questão fática e de direito da demanda impõe aprofundamento do mérito, que se revela incompatível neste momento recursal. Ainda, não se afigura viável, nessa seara liminar, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. No que tange ao segundo pressuposto da tutela de urgência, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A Seção II-A do Capítulo II da Lei de Recuperações e Falências, intitulada “Das Conciliações e das Mediações Antecedentes ou Incidentais aos Processos de Recuperação Judicial”, foi incluído na norma falimentar a fim de prestigiar a autocomposição, antes mesmo do ajuizamento do processo de recuperação, evitando a litigiosidade. Observa-se que foi deferido no decisum recorrido a instauração de procedimento de mediação e conciliação, sendo a suspensão das execuções medidas acessória, que não gera grave dano no contexto conciliatório, mormente porque pode ser deferida ao final, no julgamento do mérito recursal. Em contrapartida, verifica-se que a suspensão da execução, in limine litis, apresenta perigo de dano reverso aos credores, surpreendidos com a paralização da persecução ao crédito, motivo pelo qual os requisitos da tutela requerida merecem ser analisados, com a acuidade necessária, ao final do trâmite recursal. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou a conclusão atingida após a apreciação sumária dos elementos contidos nos autos e a aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende bem ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC[1]. Ademais, as questões trazidas novamente pela agravante nestes embargos de declaração foram ponderas no pronunciamento recorrido, com a profundidade exigida no âmbito da tutela de urgência, de forma que não se identificam omissões. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como a embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não acolher o pedido liminar de suspensão das execuções e dos processos de cobranças, nos quais figure como devedora, por 60 (sessenta) dias. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Em tempo, conforme determinado no ID 29805589, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.